Tribunal: TJDFT
Processo: 0755195-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0755195-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA AGRAVADO: SILVIA KENJ Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através do derradeiro petitório que aviara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente afere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita. Deve-se ressaltar que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara e resolvera a pretensão apresentada nos exatos lindes em que fora proposta, concluindo pela ausência dos pressupostos hábeis a legitimarem a concessão do efeito suspensivo postulado, nomeadamente a verossimilhança do alegado. Sob essa realidade, ressoa que fora o agitado devidamente pontuado e elucidado pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, aguarde-se, se ainda em curso, a expiração do prazo para contrarrazões. Expirado o interregno, com ou sem apresentação de contraminuta, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de declaração de ID 79975206, fls. 613/618.